Tribunal: TJSP
Processo: 1045428-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Mandado de Segurança. ITCMD. Cobrança de multa e juros, com base no artigo 21, inciso I, da Lei Estadual n. 10.705/2000. Inadmissibilidade. Escritura de inventário extrajudicial lavrada dentro do prazo legal. Pedido de sobrepartilha, posteriormente ao encerramento do inventário, que não justifica a cobrança de encargos dessa natureza. Ausência de previsão legal. Segurança concedida. Recursos

Ementa:
Mandado de Segurança. ITCMD. Cobrança de multa e juros, com base no artigo 21, inciso I, da Lei Estadual n. 10.705/2000. Inadmissibilidade. Escritura de inventário extrajudicial lavrada dentro do prazo legal. Pedido de sobrepartilha, posteriormente ao encerramento do inventário, que não justifica a cobrança de encargos dessa natureza. Ausência de previsão legal. Segurança concedida. Recursos desprovidos.